Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988/STJ). RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS E INSTRUTÓRIOS. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADES EXTERNAS. RECONHECIMENTO (ART. 313, V, CPC). SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões que, no curso de ação de improbidade administrativa, negaram i) a anulação dos atos decisórios e instrutórios praticados pelo Juízo Federal que declinou de sua competência e ii) a suspensão do processo até o julgamento definitivo de questões prejudiciais externas sobre competência e prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de (i) conhecimento do recurso à luz do art. 1.015 do CPC, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988); (ii) validade da ratificação dos atos praticados por juízo federal posteriormente tido por incompetente e (iii) suspensão do processo com fundamento em prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, porquanto se revela cabível à luz da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, não se podendo aguardar a resolução da matéria controvertida neste recurso apenas em sede de preliminar de apelação.
4. No mérito, não se acolhe o pedido de anulação dos atos decisórios e instrutórios do Juízo Federal, presumidamente válidos, na forma do § 4o do art. 64 do CPC, por inexistência de comprovação de vícios ou prejuízos concretos ao agravante.
5. Reconhece-se a existência de prejudicialidades externas relativas à definição da competência e à ocorrência da prescrição, aptas a ensejar a suspensão do processo com base no art. 313, V, do CPC.
6. Determina-se que a suspensão se dê após a finalização da instrução processual, por prazo não superior a 1 (um) ano, nos termos do § 4o do art. 313 do CPC, com a consequente suspensão do prazo prescricional intercorrente previsto no § 8o do art. 23 da Lei no 8.429/1992.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e parcialmente provido para determinar a suspensão do trâmite processual após o encerramento da fase de instrução, nos termos do voto.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §4o, 313, V, §§4o e 5o; Lei no 8.429/1992, art. 23, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1428742; STJ, AgInt no AREsp 1904799/SP, REsp 1900319/DF, AgInt no AREsp 1660363/RJ; Acórdão 1941867 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível; Acórdão 1924447 de relatoria da Des. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão 1915199 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível.